Tribunal: TJSP
Processo: 1502484-36.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 2°- A, da Lei no 7.716/89.
2. A Defesa postula a absolvição pela insuficiência probatória e atipicidade pela ausência de dolo. Pedidos subsidiários de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 2°- A, da Lei no 7.716/89.
2. A Defesa postula a absolvição pela insuficiência probatória e atipicidade pela ausência de dolo. Pedidos subsidiários de desclassificação para a forma simples, de redução da pena-base e de fixação de regime mais brando.
3. Autoria e materialidade bem demonstradas, observada a palavra da vítima, corroborada por depoimento de testemunha ouvida em Delegacia, que atestou já ter presenciado o réu ofender a ofendida com emprego de elementos de raça. Conduta típica bem delineada, demonstrado o dolo da conduta, mediante o uso consciente de elementos de raça, a inviabilizar a desclassificação. Condenação mantida.
4. Dosagem das penas que não merece reparos. Pena-base bem aplicada acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes, observada a adoção do sistema da perpetuidade. Regime semiaberto bem estabelecido, inviável a substituição da pena por restritivas de direitos.
Recurso desprovido.